Tribunal: TJMT
Processo: 1015126-95.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1015126-95.2020
AGRAVANTES: VITOR MODESTO BRAZ E OUTROS.
AGRAVADA: VERA LUCIA MONTEIRO SALDANHA PEREIRA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ PARA VENDA DE IMÓVEL – AUSÊNCIA DE PROVA CONSENSUAL DE TODOS OS HERDEIROS – INEXISTÊNCIA RISCO IMEDIATO DE DANO – REQUISITOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 995 E DO INCISO I DO ART. 1.019, AMBOS DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – LIMINAR INDEFERIDA.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por VITOR MODESTO BRAZ e outros, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Inventário no 1030280-2018.8.11.0041, indeferiu o pedido de expedição de alvará de autorização de venda de bem imóvel formulado pelos herdeiros do de cujus.
Nas razões do agravo, em breve síntese, os recorrentes aduzem que “dentre os bens elencados nos autos de Inventário, consta que o de cujus foi proprietário de 1/6 da parte ideal de 1/5 do imóvel localizado na Rua Barão de Melgaço, no 2647, Bairro Centro Sul, Cuiabá – Mato Grosso, objeto da matrícula no 2822, Ficha 01, do Livro 02 junto ao Cartório do Sétimo Ofício de Cuiabá – Mato Grosso, com área de 3.347,3744m2, como se comprova pela escritura do imóvel carreada aos autos, sendo os seus irmãos e sobrinhos os coproprietários”.
Sustentam que “a fração foi recebida pelo de cujus através de sucessão, ante o falecimento da sua irmã Aidyl Pires Modesto, em 31/01/2018”, e sendo os agravantes coproprietários do imóvel, possuindo 29/30 (vinte e nove trinta avos) do bem, decidiram vendê-lo, “requerendo ao juízo de piso o competente Alvará Judicial para o ato, ressaltando que o valor destinado ao espólio fosse depositado em conta judicial vinculado ao feito, ou seja, não causaria nenhum embaraço processual”.
Forte nestes argumentos, ante a ausência de prejuízo ao processo, pedem a antecipação da tutela recursal para seja concedido Alvará Judicial para a venda de 1/30 do imóvel objeto da matrícula no 2822 registrado no Cartório do Sétimo Ofício de Cuiabá, bem como que valor recebido seja depositado em conta judicial vinculada ao inventário.
No mérito, almejam a confirmação da tutela recursal antecipada e a reforma definitiva do decisum agravado.
Com o agravo juntam os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles o preparo recursal.
É a síntese do necessário
Fundamento e DECIDO.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC).
O inciso I do art. 1.019 do CPC, por sua vez, autoriza o relator deferir, em tutela, de urgência total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz de primeiro grau de sua decisão.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo pela inexistência dos pressupostos autorizadores da medida excepcional.
Consta na decisão agravada que o presente feito se encontra suspenso até a prolação de sentença nos autos n.o 1040213-95.2018.8.11.0041, situação já concretizada anteriormente, de maneira que, embora não tenha transitado em julgado, foi reconhecida a qualidade de companheira da genitora de VERA LÚCIA MONTEIRO SALDANHA PEREIRA em relação ao inventariado.
Em razão disto, considerando que a venda dos bens outrora autorizada estava condicionada a consensualidade dos herdeiros, por ora não vejo prova capaz de autorizar o deferimento da tutela recursal antecipada. Ademais, em se tratado de autorização de venda, o risco de irreversibilidade da medida esvaziaria o mérito deste recurso.
Outrossim, não obstante os judiciosos argumentos da parte recorrente, não restou demonstrado o risco imediato de dano caso a decisão agravada seja mantida até a análise de mérito do recurso, inclusive porque o prazo de julgamento não deve ultrapassar o previsto no art. 1.020 do CPC.
Portanto, mantenho a decisão agravada até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito em contrarrazões, possa decidir com segurança sobre o mérito do recurso.
Com isso, por vislumbrar razões para a concessão, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal.
Oficie-se o Juízo a quo acerca do teor desta decisão e requisitem-se informações acerca do cumprimento da obrigação estabelecida pelo art. 1.018, § 2o, do CPC, bem como se foi proferida nova decisão que interfira no processamento deste recurso.
Intime-se a parte agravada, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem contraminuta, facultando-lhes a juntada de documentação que entenderem pertinentes.
Colha-se o r. parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Por fim, advirto a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR